Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. INOCORRÊNCIA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DO DOLO. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA PEÇA MANTIDA.
I - Para que seja configurada a prática de crimes contra a honra, mostra-se indispensável a presença da intenção de caluniar, de injuriar ou de difamar, consistente na vontade inequívoca de causar dano à reputação da vítima, ofendendo a sua honra.
II – Não se pode receber a queixa que não vem lastreada de acervo probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal imputada, configurando-se ausência de justa causa.
III - Não restando comprovado que a recorrida imputou ao recorrente um fato definido como crime, não há que se falar na prática do delito de calúnia.
IV – O fato de a querelada ficar preocupada com sua própria segurança sequer configura ofensa, tampouco crime de difamação.
V - Não foram preenchidos os requisitos para a configuração do crime de injúria, visto que os documentos acostados autos indicam que a recorrida somente imputou fatos ao recorrente, quais sejam, de ser uma pessoa facilmente irritável, sem demonstrar a vontade deliberada de macular sua honra.
VI - Recurso conhecido e desprovido.